Tribunal: STF
Processo: ARE 1538881
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



     Recurso defensivo (réu Danilo) buscando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova colhida em razão de invasão de domicílio, com a sua consequente absolvição, bem como a nulidade em razão da constatação da autoria delitiva com base na confissão informal do acusado. No mérito, busca a absolvição por falta de provas.



     Recurso defensivo (réu Antônio) buscando a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial mais brando e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos



     Alegação de violação de domicílio rejeitada Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto, sendo que a própria Constituição Federal autoriza o seu ingresso na hipótese de consentimento do morador e em caso de flagrante delito, tal como no caso em comento Delito de tráfico de drogas que é um crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo o estado de flagrância a qualquer momento. Acusado que franqueou a entrada dos policiais na residência, tendo tal fato ocorrido após a apreensão dos entorpecentes com Antônio, que se encontrava na via pública. 



    Apuração de autoria pela confissão informal inocorrência flagrante em ordem, e que não se deu com base exclusiva na alegada confissão informal contexto fático que demonstra que o réu Antônio efetivamente levava drogas para a casa de Danilo decretação da prisão preventiva pelo MM. Juízo a quo que afasta qualquer dúvida quanto à regularidade do flagrante.



     Mérito - Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante Réus que negaram a prática delitiva em Juízo, tendo Antônio assumido, contudo, que guardava as drogas para terceiro indivíduo não identificado Policiais Civis responsáveis pela ocorrência que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informações obtidas via interceptação telefônica, souberam que o réu Antônio levaria drogas para a casa de Danilo Acusado Antônio que foi flagrado enquanto tentava adentrar na casa de Danilo com porções brutas de maconha e cocaína, além de petrechos do tráfico 926 gramas de maconha e 558 gramas de cocaína localizadas na mochila de Antônio Tráfico de drogas consumado Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas.



     Dosimetria Pena-base de Danilo justificadamente fixada acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes pena-base mantida no mínimo para Antônio. Na segunda fase, pena agravada em razão da reincidência (específica) para Danilo ainda nesta fase, confissão espontânea reconhecida para Antônio, sem reflexos na pena inteligência da Súmula 231, do C. STJ Na derradeira etapa, não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal réus que, envolvidos com traficância de drogas, se dedicavam às atividades criminosas acusado Danilo que também ostenta maus antecedentes e reincidência, o que igualmente inviabiliza a benesse. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. 



    Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. 



    Preliminares rejeitadas.



     Recursos das Defesas desprovidos.



    Oportuna expedição de mandado de prisão em nome do Sentenciado Danilo Alberto Siqueira. - (e-doc. 336)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI e LXIII, da Constituição Federal (e-doc. 349).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 279 e 284/STF, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 368)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Inicialmente, cabe anotar que, no tocante à inviolabilidade do domicílio, a própria Constituição Federal prevê hipóteses de exceção a tal direito, dentre as quais o estado de flagrância (art. 5º, XI, da CF). São os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a apreciação do confronto de direitos individuais e fazem prevalecer o direito da sociedade à segurança. 



    Conforme restará detalhado junto ao mérito, constata-se que a entrada dos Policiais na residência do réu Danilo foi franqueada pelo acusado, logo após a prisão em flagrante do corréu Antônio, o qual indicou Danilo como seu comparsa, isso tudo após ter sido obtida a informação, via interceptação telefônica, de que Antônio levaria drogas até a residência de Danilo, o que somente não se consumou em virtude da intervenção Policial, conforme relatado pelos Policiais em Juízo (mídia nos autos). 



    Ademais, tratando-se o tráfico de entorpecentes de delito permanente e, portanto, caracterizado o estado de flagrância (art. 303, do CPP), a entrada na residência não implicou violação de domicílio, visto que Antônio, efetivo portador dos entorpecentes, já havia sido preso em flagrante na via pública enquanto intentava adentrar na casa de Danilo com os entorpecentes. 



    Com efeito, em havendo estado de flagrância, o art. 301 do Código de Processo Penal é firme ao prever que qualquer um do povo poderá e as Autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito



    Não se sustenta, portanto, a preliminar de violação de domicílio. - (e-doc. 336, p. 6)



    6. Como se percebe claramente do trecho destacado, a abordagem pessoal e o ingresso em domicílio ocorreram após investigação prévia, inclusive aparelhada com interceptação telefônica pela qual a autoridade policial tomou ciência da entrega de drogas em local determinado, tudo em conformidade com o RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. 



    7. Cabe ressaltar, então, que o ingresso em domicílio deu-se em perfeita consonância como o disposto pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão pela qual, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese. Nesse sentido, colaciono os precedentes: HC nº 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; e HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/20/2023, p. 31/10/2023. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator